Tribunal: STF
Processo: AI 76277
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-16
Data de publicação: 1979-08-16

Ementa:
Recurso extraordinário. Matéria trabalhista. Constituição Federal, art. 143. 
- Espécie que se cinge à aplicação de preceito de lei trabalhista a supostos factuais que o Juízo a quo tem por
ocorrentes. Inocorrência de afronta constitucional. Agravo Regimental denegado.